Tribunal: TJDFT
Processo: 0755247-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NASCIMENTO DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência de débito e condenatório de reparação de danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A autora alegou ser idosa, pois possui 70 anos, e terceiras pessoas teriam utilizado seus dados bancários para contratação de empréstimos, para, em seguida, transferirem os recursos. Sustentou tratar-se de transação atípica e que a instituição financeira teria falhado em identificar a fraude. Atualmente, as parcelas dos empréstimos fraudulentos contratados são debitadas em sua conta-corrente, o que tem gerado grande prejuízo para a própria subsistência. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para se determinar a suspensão da cobrança das parcelas até julgamento de mérito, bem como obstar a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a aferição do direito não prescinde do contraditório prévio, e ante a impossibilidade da autora trazer aos autos prova pré-constituída relativamente a fato negativo – prova diabólica -, isto é, a omissão do réu e defeito na prestação do serviço. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Esclareceu que os fatos estariam devidamente comprovados pelos extratos bancários e comunicação de ocorrência policial juntados aos autos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos descontos e a proibição de negativar o nome da parte autora, uma vez que, diante da inviabilidade de produção de prova negativa pelo requerente, há que se reconhecer que a aferição da probabilidade do direito alegado e a constatação de fraude nas contratações questionadas dependem de submissão da questão ao devido contraditório.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso presente, a causa de pedir refere-se à inexistência contratação dos mútuos, fato negativo impossível de demonstração por prova pré-constituída e impassível de reconhecimento neste momento processual, porque dependente de dilação probatória. Dessa forma, somente após o aperfeiçoamento da relação processual e oportunizado o contraditório, inclusive com a oportunidade de o agravado de comprovar a existência e regularidade do contrato, será possível exercer o juízo de valor acerca da plausibilidade do direito. Até que se modifique o cenário processual, existe a mera alegação. Prevalece o primado da força vinculante dos contratos e a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, uma vez que a má-fé não se presume. Importante salientar que a ocorrência policial reproduz tão somente declaração da própria parte interessada perante a autoridade policial, mas incapaz de comprovar o fato declarado, mas tão somente quem e o que se declarou. Da mesma forma, os extratos bancários são aptos a comprovar a movimentação financeira da recorrente e o débito das parcelas dos empréstimos, mas não faz prova da irregularidade na contratação dos mútuos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator